Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-24.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001994-24.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 595.445.541-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001994-24.2023.811.0013

APELANTE: VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Veridiano Lopes de Oliveira contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência das relações jurídicas oriundas dos contratos de empréstimo consignado impugnados, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O autor apelante requereu a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) alegando que o valor fixado seria insuficiente. O banco recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de prova da hipossuficiência do autor e defendendo, no mérito, a manutenção do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de ausência de hipossuficiência do apelante; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à concessão da justiça gratuita deve ser rejeitada quando a parte recorrida não apresenta prova concreta da capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de hipossuficiência.

A análise do pedido de majoração da indenização por danos morais exige a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da ofensa, as condições econômicas das partes e a função compensatória e pedagógica da reparação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos parâmetros jurisprudenciais e não se revelando irrisório ou excessivo, razão pela qual não há justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A justiça gratuita não pode ser revogada sem prova concreta da capacidade financeira do beneficiário.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 997, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1039826-24.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001994-24.2023.811.0013

APELANTE: VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência das relações jurídicas oriundas dos contratos de empréstimo consignado impugnados e condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais pugna pela majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o valor arbitrado se mostraria insuficiente para reparar adequadamente o dano moral sofrido e para atender ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

O banco recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando, em preliminar, a ausência de prova da hipossuficiência do apelante e, no mérito, a manutenção da sentença, sustentando a adequação do valor fixado a título de danos morais e a regularidade das contratações questionadas.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 298967879.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

Impugna a ré a concessão da assistência judiciária gratuita concedida por inexistir elementos de hipossuficiência.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, a ré não produziu qualquer prova da capacidade financeira da autora, situações que levam à rejeição do pleito.

Assim,
rejeito
a arguição.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cabe ponderar que a Apelada, ao apresentar contrarrazões, buscou impugnar fundamentos da sentença que lhe foram desfavoráveis, o que, todavia, somente poderia ser realizado mediante a interposição de recurso adesivo, nos termos do artigo 997, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se admite que, a pretexto de contrarrazões, a parte recorrida suscite matérias alheias ao objeto do recurso principal, sendo inviável o conhecimento de tais alegações nesta instância.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor arbitrado a título de danos morais.

O apelante busca a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É consabido que, para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, devem ser observados diversos elementos relacionados às particularidades do caso concreto, dentre os quais se destacam as circunstâncias fáticas que envolveram o evento danoso, a condição econômica e social das partes envolvidas, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e, sobretudo, a função da reparação moral, que não se limita a simples compensação pela dor ou abalo sofrido, mas também possui caráter pedagógico e preventivo, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas.

O montante arbitrado, portanto, não deve assumir valor irrisório, que fragilize ou esvazie o caráter compensatório e punitivo da indenização, tampouco pode alcançar cifra exorbitante, que acarrete onerosidade excessiva e desproporcional ao réu, devendo ser fixado em observância ao equilíbrio e à razoabilidade exigidos pela ordem jurídica.

No caso em apreço, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, pois observa os critérios estabelecidos pela jurisprudência, considerando a extensão do dano, a gravidade da ofensa, as condições das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo desproporção que justifique a sua majoração ou redução.

Nesse sentido:

“[...] A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida em patamar moderado diante das circunstâncias do caso. [...] (N.U 1039826-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).”

Portanto, ausente qualquer exorbitância ou irrisoriedade, impõe-se a manutenção da sentença nos exatos termos em que proferida, não merecendo prosperar a pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterado todos os termos do édito sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025